Tribunal: TJES
Processo: 5001013-98.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001013-98.2021.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDO: CLAUDIANO FERREIRA NUNES e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001013-98.2021.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDO: CLAUDIANO FERREIRA NUNES

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a CONDENAR AS REQUERIDAs, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação, bem como a reparar o dano material, no valor de R$ 1.209,38, com incidência de correção monetária e juros legais desde a data da compra.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que houve falha na prestação de serviços por parte do recorrido, eis que, “[...]
O autor programou a viagem com antecedência e baseado na oferta das rés, conforme documento de id. 8186979. Após a compra, o voo foi antecipado, sem prévia comunicação ao autor, o que o fez perder o voo. O autor sofreu considerável prejuízo em razão da referida antecipação, uma vez que a empresa ré não ofereceu nenhuma outra alternativa idêntica à contratada
” – ID 8227222.

De fato, o recorrido não apresentou nenhum documento idôneo a comprovar que teria agido de maneira legitima em seu processamento interno, a verdade é que o recorrido “[...]
ficou a mercê da sua própria sorte, e obrigado a suportar uma jornada não desejada e de não realizar a viagem programada
”,
revelando nítida falha na prestação de seus serviços, a qual merece ser compensada material e moralmente.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da perda de tempo útil do recorrido, além de todo desgaste emocional advindo das diversas tentativas de resolução do imbróglio de forma administrativa, o qual considero
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)